Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743212-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE SOUZA PENIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, ARIANE SOUZA PENIDO DE OLIVEIRA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA (autos no 0704885-93.2018.8.07.0008), determinou a intimação da ora agravante a fim de cumprir, em 5 dias, a obrigação de se retratar pelas ofensas dirigidas contra a exequente, mediante publicação, na íntegra, do acórdão transitado em julgado no grupo de Facebook “Condomínio Mansões Entre Lagos (sem propaganda excessiva)”, sob pena de multa equivalente a R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00. Sustenta a executada agravante que a decisão agravada determinou que a publicação da retratação seja feita em grupo de Facebook diverso do qual foram proferidas as ofensas, e que ela não faz parte do referido grupo do Facebook onde deverá ser postada a retratação. Alega que o grupo do Facebook indicado no acórdão exequendo foi excluído, e a agravante não faz parte do novo grupo criado em substituição ao anterior, e muito menos tem qualquer tipo de relação com seus integrantes, desconhecendo a maioria deles. Assevera que o acórdão exequendo foi categórico ao determinar especificamente em qual grupo do Facebook deveria ser publicada a retratação, não havendo margem de interpretação ou extensão do julgado. Afirma estarem presentes os pressupostos da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade do direito, tendo em vista que, com a extinção do grupo do Facebook “Condomínio Mansões Entre Lagos”, tornou-se impossível o cumprimento da obrigação de publicação da íntegra do acórdão em grupo de Facebook do qual a executada agravante não faz parte, além de a decisão agravada estar em desacordo com o que foi determinado no acórdão, do qual não consta qualquer determinação alternativa. Sustenta ter notícias de que a exequente agravada é uma das administradoras do novo grupo do Facebook, de modo que a imposição à executada agravante da obrigação de entrar nesse grupo sob pena de multa diária “seria a absurda utilização da justiça por mero capricho pessoal” (ID 20071067 - p. 6). Acrescenta que, a permanecer incólume a decisão, situações desagradáveis poderão advir no seio da comunidade condominial do Condomínio Mansões Entre Lagos, já que ambas as partes são moradoras do local e há muito tempo encontram-se em lados opostos da trincheira da administração do condomínio. Alega que o perigo de dano também se mostra presente, pois foi imposta multa diária à executada agravante no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Nesse particular, argumenta que, além de o juízo a quo impor obrigação diversa da que foi determinada no acórdão, também cominou multa diária visando a constranger a executada agravante a cumprir obrigação impossível. Assevera que o grupo de Facebook “escolhido” pela exequente agravada para a publicação do acórdão se trata de um grupo fechado, que depende da aprovação de terceiros para ingresso dos participantes, não havendo garantia de que a agravante terá sua entrada permitida. Afirma não haver nenhuma prova de que os membros do novo grupo sejam os mesmos que pertenciam ao anterior, que era um grupo aberto. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a cominação de multa diária e a obrigação de a executada agravante entrar em grupo de Facebook diverso do estabelecido no acórdão transitado em julgado. Brevemente relatado. Decido. Em primeiro lugar, diversamente do alegado pela executada agravante, o grupo do Facebook “Condomínio Mansões Entre Lagos”, que foi excluído, não era aberto, mas sim, um grupo fechado, conforme se verifica em ID 26436496 – p. 3 dos autos principais. Feita essa breve consideração, numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade das alegações. Ab initio, não são conhecidas as condições de encerramento do grupo “Condomínio Mansões Entre Lagos” no Facebook, não sendo possível afirmar, inclusive, se alguma das partes contribuiu para esse encerramento. Noutro giro, veja-se que o pedido aduzido na petição inicial da ação de obrigação de fazer foi o de “retratação em todos os grupos do Facebook do Condomínio Mansões Entre Lagos” (ID 26436496 – p. 14 dos autos principais). O acórdão exequendo, por sua vez, determinou: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a se retratar no grupo de moradores do “Condomínio Entre Lagos” do Facebook em que feitas as declarações ofensivas à autora, mediante publicação, na íntegra, do acórdão do presente julgamento, bem como a remover todo o respectivo conteúdo ofensivo.” Ora, restou incontroverso nos autos, porquanto confirmado por ambas as partes, que o grupo original do Facebook denominado “Condomínio Entre Lagos” foi extinto. O novo grupo criado, porém, tem denominação e finalidades semelhantes ao grupo anterior que foi excluído, conforme informações contidas em sua página inicial: “Grupo criado em substituição ao grupo anterior que foi excluído por algum administrador insatisfeito com o alto grau democrático que havia no grupo excluído (infelizmente). Este grupo é destinado a integração dos residentes no Condomínio Mansões Entre Lagos. Todos os moradores são bem-vindos. Aqui é um espaço aberto para debatermos assuntos envolvendo o nosso condomínio. Seja contra ou seja a favor de qualquer assunto do condomínio, sua opinião será sempre respeitada.” (ID 66747338 dos autos principais). Assim, em sede de cognição superficial, própria deste momento do recurso, entende-se que devem ser prestigiados os artigos 497 e 536 do CPC: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Com efeito, uma vez excluído o grupo de Facebook original em que deveria ter sido providenciada a publicação do acórdão, existe a possibilidade de obtenção do resultado prático equivalente mediante publicação no novo grupo criado. Nesse particular, cumpre destacar que a exequente agravada indicou, nos autos principais, que o cumprimento da obrigação de fazer no novo grupo de Facebook criado – o qual, ressalte-se, tem muito menos membros do que o grupo que foi extinto - terá o efeito de satisfação de seu direito de retratação (ID 66773713). Por outro lado, não logrou a executada agravante demonstrar, de plano, qualquer fato impeditivo ao seu ingresso no novo grupo de Facebook para cumprir a obrigação, pois, como bem fundamentado pelo magistrado a quo, a extinção do grupo em que ocorreram as ofensas, por si só, não faz fenecer a obrigação de fazer determinada no acórdão transitado em julgado, quando existe outro grupo de Facebook criado com finalidade semelhante. Além disso, independentemente de os membros desse novo grupo serem ou não os mesmos do grupo excluído, a publicação da íntegra do acórdão que julgou procedente a obrigação de retratação dará a todos o necessário conhecimento dos fatos. Por fim, a possibilidade de o magistrado a quo, de ofício, cominar multa diária em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À exequente agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora